Tribunal: STF
Processo: RHC 202155
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de medida liminar, interposto por Flavio Modena Carlos, em favor de Emerson Jose Casimiro da Silva Filho, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao AgRg no HC nº 629.217/MS.
    Adoto a ementa do acordão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO DO MODO INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA EM FACE DA DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AUTORIZA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A defesa não impugnou a falta de observância do art. 387, § 2°, do CPP na fase do conhecimento, o que em nada alteraria o regime inicial de cumprimento da pena. Durante o processo de execução, o tempo de prisão provisória foi devidamente descontado. Não há falar em patente ilegalidade, pois, diante da existência de circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial fechado aos condenados a sanção superior a 4 anos e que não exceda a 8 anos de reclusão. 2. Agravo regimental não provido.” (eDOC 1, p. 176)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que, conceda-se “[...] a ordem constitucional com vistas a se determinar ao juízo da execução que reavalie a possibilidade de aplicação dos ditames da Lei 12.736/12, obervando-se a vedação insculpida na cláusula do non reformatio in pejus/reformatio pro societate.” (eDOC 2, p. 1 ) 
    A PGR opinou pelo improvimento. (eDOC 5)
    É o relatório.
    Decido. 
    A presente irresignação não merece prosperar, sobretudo diante dos inafastáveis e legítimos fundamentos contidos nas decisões do TJ/MS (eDOC 1, p. 72 -78) e do STJ (eDOC 1, p. 50-54, 162-163, 174-178) devidamente apreciados em face do conjunto fático-probatório dos autos
     Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ: 
    “Nos autos da Ação Penal n. 0000577-69.2019.8.12.0044, o réu foi condenado a 11 anos e 8 meses de reclusão, pena a ser cumprida no regime inicial fechado, e pagamento de 875 dias-multa. A condenação transitou em julgado sem a aplicação da detração penal na sentença e não houve prejuízo para o condenado, pois, em conformidade com o art. 66, III, "c", da LEP, o Juiz da VEC considerou o período de segregação cautelar como pena efetivamente cumprida, para fins de cálculo dos benefícios do sistema progressivo. 
    O Tribunal de Justiça, no HC n. 1404661-32.2020.8.12.0000 reduziu a reprimenda para 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 729 dias-multa. No âmbito desta Corte, no HC n. 585.349/MS, foi alterada a sanção para 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, mais multa. 
    Não existe flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem. 
    Depois do julgamento do HC n. 585.349/MS, não era possível retroceder a marcha processual para observância da detração na sentença condenatória, pois, além da preclusão, o refazimento do ato em nada alteraria o modo inicial de cumprimento da pena. Mesmo considerando que o réu foi condenado a 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, com o desconto do período da sua prisão provisória (cerca de 6 meses), a existência de circunstância judicial desfavorável (grande quantidade de droga, consubstanciada em 2 toneladas e 843 quilos de maconha) autorizaria a manutenção do regime inicial fechado, com fundamento no art. 33, § 3°, do CP.” (eDOC 1, p. 177 – 178)
    Transcrevo da decisão do TJ/MS: 
    “Apesar da pena definitiva ser de 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão não há razão para alteração do regime prisional inicial. Explico. É que o único vetor negativo constitui fundamento suficiente para fixação do regime inicial fechado, mesmo levando em consideração a detração. 
    Observe-se que, conforme já anotado, na primeira fase da dosimetria da pena, o STJ manteve a negativação da moduladora "quantidade das drogas apreendidas (2.843 kg de maconha)" (f. 49), havendo, portanto, mais esse motivo para a manutenção do regime atual.
    […]
    Veja-se que, quando o STJ reduziu o quantum da reprimenda imposta ao paciente, silenciou acerca do regime inicial de cumprimento de pena (f. 46-50). Assim, sem interposição de outra medida recursal àquela Corte Superior, houve trânsito em julgado da matéria, não havendo possibilidade de modificação de regime inicial do regime de pena fixado pelo primeiro grau. 
    Além disso, lembre-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, o STJ manteve a negativação das circunstâncias do crime (f. 49), havendo, portanto, mais esse motivo para a manutenção do regime atual. 
    Vale registrar, ainda, que a detração penal não se confunde com a progressão de regime, instituto próprio da execução penal cujos requisitos autorizadores devem ser analisados pelo magistrado competente para tanto. Outrossim, a aplicação da detração, na hipótese ora tratada, não repercutiria no regime prisional, especialmente em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (expressiva quantidade de droga apreendida). 
    Acrescenta-se, ainda, como bem observado pelo e. Procurador de Justiça em seu parecer (f. 64), que "consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o regime prisional não deve ser fixado somente em função do quantum da pena, mas sim, levar em consideração as circunstâncias judiciais do condenado previstas no artigo 59 do Código Penal, com preponderância, no caso do tráfico de drogas, das circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº. 11.343/2006." 
    Com relação ao argumento do impetrante de que "o julgador de piso apontou como único fundamento para a escolha do regime prisional o vetor atinente ao quantum da pena, compreende a impetração que tal argumento está inarredavelmente desvanecido" (f. 2), também não merece acolhimento, uma vez que o magistrado a quo fundamentou a sentença de acordo com a situação jurídica existente à época (pena de 11 anos e 8 meses de reclusão). Considerando que o STJ reviu o quantum da pena, ou seja, exatamente o fundamento utilizado pelo magistrado, a situação deve ser reapreciada sob nova ótica, com fincas nos fatos atuais (pena de 8 anos e 3 meses de reclusão), não havendo que se falar em qualquer limitação à nova fundamentação ao julgador nesse caso. (eDOC 2, p. 76 - 78)
    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Desse modo, verifica-se que as decisões proferidas pelos Tribunais anteriores atendem aos princípios da proporcionalidade, possuindo motivação legítima. 
    Portanto, verifico que, no caso, todas as instâncias legitimamente exerceram, a tempo e modo, a devida prestação jurisdicional, ainda que de forma contrária à pretensão da defesa, não se tratando de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal. 
    Diante do exposto, ausente constrangimento ilegal a ser sanado, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente